Tribunal: STF
Processo: ARE 1529465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por M.P. e por A.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de M.P. e A.S. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PECULATO (ART. 312, CAPUT, C/C. ART. 327, § 2º, AMBOS DO CP E ART. 312, CAPUT, DO CP). INSURGÊNCIA RECURSAL ABSOLUTÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO QUE EVIDENCIA, DE FORMA HARMÔNICA E CONVINCENTE, A PRÁTICA DOS FATOS CRIMINOSOS PELOS RÉUS. APELANTES QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS, INDICARAM E NOMEARAM FAMILIAR DO RÉU M. S. (A. S.) PARA QUE FIGURASSE COMO FUNCIONÁRIO DE CARGO EM COMISSÃO, MAS QUE, EM VERDADE, NÃO PRESTAVA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO, COM A TOTALIDADE DE SEUS VENCIMENTOS DESVIADA EM PROVEITO DOS DEMAIS APELANTES, USANDO, DIVERSAS VEZES, A CONTA CORRENTE CEDIDA PELA RÉ-APELANTE M. P.. ARGUIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO – DESVIO OU APROPRIAÇÃO -, OU POR INEXISTÊNCIA DE DOLO OU, ENTÃO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO CABALMENTE DEMONSTRADO PELA SITUAÇÃO FÁTICA PROBATÓRIA. “MODUS OPERANDI” QUE NÃO ABRE FLANCO PARA SE PENSAR EM NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. VONTADE LIVRE E DIRIGIDA PARA O DESVIO E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO. PECULATO CONFIGURADO COM O SIMPLES DESVIO E APROPRIAÇÃO DA VERBA PÚBLICA, AINDA QUE NÃO TENHA SE ATINGIDO O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO. ALEGADO, QUANTO AO RÉU W. L., A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SER OCUPANTE DE MANDATO ELETIVO (DEPUTADO ESTADUAL), NÃO SENDO ABRANGIDO PELO CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. AGENTE POLÍTICO QUE É AGENTE PÚBLICO E INVESTIDO EM SEU CARGO, CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO, POR MEIO DE ELEIÇÃO, PORTANTO ESTÁ PERFEITAMENTE ABARCADO NO CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, MORMENTE DO ART. 327 DO CP, QUE PERMITE UM ALARGAMENTO DO CONCEITO ADMINISTRATIVO DA CATEGORIA. ROGO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PELA FORMA COMO SE DEU A EMPREITADA CRIMINOSA, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS, ENVOLVENDO TERCEIROS QUE NÃO SABIAM DO USO DE SEU NOME, NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, AFASTANDO A CREDIBILIDADE DO PODER PÚBLICO, POSTO A ENORME PROPORÇÃO QUE TOMOU TODA A SITUAÇÃO, CONHECIDA COMO “ESQUEMA GAFANHOTO”. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO SOPESADAS EM RAZÃO DO DESVIO DA VERBA PÚBLICA, IMPEDINDO QUE CHEGASSE AO SEU DESTINO, INERENTES AO TIPO PENAL, RESULTADO NATURAL DO PECULATO, DEVENDO SER AFASTADO O AUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 PELA CONTINUIDADE DELITIVA EM LUGAR DE 1/2. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DE RECRUDESCIMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, AO PASSO QUE AS CONDUTAS FORAM PRATICADAS POR 16 VEZES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário de A.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de M.P. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de M.P., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV, LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de A.S., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV, LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente